Tribunal: TJSP
Processo: 1003149-02.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADOS DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADOS DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária apelante – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelada que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos – sentença reformada para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Resultado: recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000891651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003149-02.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, após a ampliação do julgamento na forma prevista no artigo 942, §1o do
CPC/2015, deram provimento ao recurso. Ficaram vencidos o relator sorteado, que
declara voto e o 5o Desembargador. Acórdão com o 3o Desembargador.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CASTRO FIGLIOLIA,
vencedor, TASSO DUARTE DE MELO, vencido, JACOB VALENTE (Presidente;
vencido), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 25248
APEL. No: 1003149-02.2018.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS F. REG. VILA MIMOSA 3a VARA
JUIZ: CÁSSIO MODENESI BARBOSA
APTE.: ELEKTRO REDES S/A
APDA.: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE DANOS DE
SEGURADOS DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE
ausência de demonstração do nexo de causalidade fragilidade da
documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo
da
prestação
de
serviços
pela
concessionária
apelante

impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese apelada
que não conservou os aparelhos danificados para a realização de
exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar que o evento não
ocorreu por sua responsabilidade orçamentos por demais lacônicos a
respeito da causa dos danos sentença reformada para o fim de ser
julgada improcedente a ação.
Resultado: recurso provido.
Vistos.
O relatório que ora se faz é o mesmo já apresentado nos autos
pelo i. relator sorteado, Desembargador Tasso Duarte de Melo, de seguinte teor: “Trata-
se de apelação (fls. 566/581) interposta por ELEKTRO REDES S/A nos autos da ação
regressiva de reparação de danos ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A,
contra a r. sentença (fls. 560/561) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara do
Foro Regional de Vila Mimosa, Comarca de Campinas, Dr. Cássio Modenesi Barbosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que julgou procedentes os pedidos, para condenar a concessionária Apelante ao
pagamento de R$ 10.067,90, a título de indenização. Registra-se, preliminarmente, que
a primeira sentença proferida pelo juízo a quo às fls. 434/435, que extinguiu o processo
sem resolução de mérito, foi anulada de ofício pelo v. acórdão de fls. 478/481
(integrado às fls. 495/498), que constatou a ocorrência de error in procedendo e
determinou o retorno dos autos a origem, para cumprimento do disposto no art. 321 do
NCPC. Prosseguindo a ação e proferida nova sentença, desta vez favorável à
seguradora Apelada, foi interposto o presente recurso de apelação pela concessionária
do serviço. Sustenta a Apelante, em suma, que o contrato de seguro é aleatório, logo, o
risco da seguradora é inerente ao seu negócio; já no contrato de prestação de serviço
de energia elétrica o risco não é inerente ao negócio; o simples fato da seguradora ter
indenizado os segurados em razão do risco coberto, não significa necessariamente a
procedência do pedido de regresso em face da concessionária do serviço; não foi
provado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a responsabilidade da
concessionária, Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, Lei no 8.987/95 e
Decreto no 41.019/57; a sua responsabilidade objetiva não é de natureza absoluta,
sendo necessária a prova do nexo causal; não houve qualquer pedido administrativo
prévio de ressarcimento dos supostos danos, conforme Resolução no 414/2010 da
ANEEL, nem foi oportunizada vistoria nos equipamentos supostamente danificados; os
laudos juntados pela seguradora Apelada não trazem informações técnicas sobre a
causa dos danos elétricos alegados, logo, não apresentam credibilidade; a alegação de
descargas elétricas na rede da Apelante são meras suposições; a seguradora Apelada
não é hipossuficiente tecnicamente, nem pode ser considerada vulnerável; ao efetuar o
pagamento da indenização, a seguradora deveria ficar na posse dos bens salvados, até
para que pudessem ser periciados oportunamente; ao se desfazer dos bens danificados,
a Apelada impediu o exercício do contraditório, pois inviabilizou o teste nos aparelhos;
os singelos relatórios técnicos juntados pela Apelada não apontam com clareza se
eventual sobrecarga decorreu da má prestação do serviço pela concessionária; na data
dos fatos não ocorreu qualquer oscilação de energia na rede de distribuição da
Apelante, conforme imagens colacionadas às fls. 573/575 das razões recursais, o que
foi atestado em laudo técnico elaborado por Engenheiro Elétrico habilitado junto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura CREA, mediante utilização de
ferramentas técnicas sujeitas à auditoria e fiscalização da Agência Nacional de
Energia Elétrica; os laudos técnicos e orçamentos juntados pela Apelada são
imprestáveis como prova dos danos e do nexo de causalidade; os laudos/orçamentos
não foram assinados por técnicos habilitados; nem todo dano em equipamento elétrico
ocorre por falha ou má-prestação do serviço pela concessionária responsável pela
distribuição de energia, mas pode ter outras causas, como ligação em voltagem
diversa, descargas atmosféricas pelo cabo da TV, internet ou linha telefônica, má-
utilização do equipamento ou tempo de uso, entre outros; nos sistemas de
monitoramento da Apelante não foram observadas ocorrências na rede elétrica nas
datas citadas; não estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil
da Apelante, especialmente a existência de nexo causal entre os danos alegados e
suposta falha na prestação do serviço de distribuição de energia; devem ser
consideradas, ainda, as hipóteses de exclusão de responsabilidade da concessionária,
dentre as quais o caso fortuito ou força maior, pois não há como prever problemas
meteorológicos, além da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, já que é
responsabilidade do usuário o uso correto do equipamento e o bom dimensionamento
da rede interna; a relação entre as partes não é de consumo. Cita precedentes e pede o
provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
Contrarrazões pela manutenção da r. sentença (fls. 586/599). Sem oposição ao
julgamento virtual”.
É a síntese necessária.
Recurso interposto no prazo e devidamente preparado, pelo que
se passa ao seu conhecimento.
A hipótese é de acolhimento do recurso para ser julgada
improcedente a pretensão regressiva.
A apelada, em virtude de contratos de seguros, pagou indenização
no valor de R$ 10.067,90, para conserto de bens eletroeletrônicos que guarneciam as
unidades consumidoras seguradas, supostamente danificados por motivo de “descarga
elétrica/descarga atmosférica” e “oscilação na corrente elétrica/variação de tensão na
rede elétrica”, nos termos de fls. 73, 80 e 83/88. Este o valor buscado em regresso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
face da apelante, por conta da propalada responsabilidade dela pelos eventos.
Os pagamentos dos sinistros ficaram devidamente comprovado
por meio de comprovantes de transferência TED que tiveram por favorecidos os
segurados (fls. 317, 321, 324 e 327).
Em tese, a apelada teria o direito de ser ressarcida em regresso,
considerado que é objetiva a responsabilidade da apelante na hipótese, por conta do
disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da CF,
bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá desde
que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não vinculado à
atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de terceiro ou
culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil a
ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Não obstante, cabia à apelada demonstrar a existência de nexo de
causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da concessionária de energia
elétrica e os danos causados aos seus segurados, nos termos do artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelada
efetivamente assume a posição dos segurados consumidores, ao indenizá-los , não há
que se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelada de que os danos foram causados por algum problema quando do fornecimento
de energia pela apelante, tais como variação brusca de corrente, penetração de descarga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que se dê a inversão do ônus é
necessário que a apelante possa produzir a prova, desde que pretenda fazê-lo. Se não for
assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como
demonstrar que os danos ocorridos nos aparelhos dos segurados da apelada não
advieram de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII
do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em outro
dizer, a apelada não seria onerada com a produção da prova que em princípio seria da
apelante, mas acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por problema
de corrente vinculado à rede de distribuição de energia da apelante, ela não teria como
comprovar a ausência de nexo que a isentaria de arcar com o pagamento da indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava obstada a possibilidade de a
apelante produzir tal prova promover o exame dos equipamentos dados que os
salvados confessadamente foram descartados (fls. 514).
Assim, não foi oportunizada à apelante a vistoria dos
equipamentos o que ela requereu expressamente a fls. 512. Nessas circunstâncias, ao
contrário do argumentado pela apelada e acolhido na sentença, não pode se dar a
inversão do ônus da prova. Consequentemente, era encargo da apelada demonstrar a
existência de relação de causa e efeito entre a atividade desenvolvida pela apelante e os
danos havidos nos bens de seus segurados. O que não fez, porque os documentos que
apresentou não fazem inferir de forma estreme de dúvidas que os danos havidos no
equipamento dos segurados tiveram mesmo origem na rede de distribuição de energia
elétrica da apelante.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa razoável,
mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não serve de
justificativa. A apelada poderia resguardar o seu direito à indenização em regresso, por
meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelada certamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderia instruir os segurados a realizarem o procedimento administrativo junto à
concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também poderia
orientar os segurados a guardar as peças e os equipamentos substituídos. Ainda, poderia
dar ciência à apelante sobre a data em que os equipamentos seriam examinados, para
que ela acompanhasse os trabalhos se quisesse.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelada
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo benefício
quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas, senão
milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de energia elétrica,
nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que são desembolsados
em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos danificados. Qualquer sucesso já
implica diminuição do prejuízo ou, mais precisamente, aumento da margem do lucro,
considerado que é da essência da atividade da apelada e das demais seguradoras pagar
indenizações para uma parcela de seus segurados, o que elas evidentemente consideram
ao fixar o prêmio do seguro que lhes é destinado.
Não se é impermeável à concessão da indenização em regresso.
Contudo, quando está obstada a produção de qualquer prova por parte da concessionária
o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível que se acolha a
pretensão regressiva, salvo se a apelada demonstra de forma cabal a existência de
relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há realmente necessidade de se
disponibilizar os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna pela
produção da prova. Se não é permitida a prova, a pretensão regressiva, em princípio,
não pode ser atendida.
Mesmo desconsiderada a necessidade de a apelada disponibilizar
os equipamentos danificados para o exame da apelante, ainda assim não poderia se dar o
acolhimento do pedido.
Com efeito, os relatórios de regulação de sinistro apresentados
pela apelada são por demais frágeis (fls. 41/49, 56/64, 65/68 e 69/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com relação ao segurado Luís Custódio Rocha, assim se
destacou: “De acordo com informações colhidas com o... segurado, informou que nada
data de 14-03-2017 por volta das q5H00 devido a um temporal, ocorreu danos em bens
segurados. Ressaltou que não ocorreu oscilação ou interrupção de energia elétrica...
Na vistoria constatamos os bens sinistrados, bem como não constatamos vestígios de
queda de raio no local ... evento caracterizado como Danos Elétricos” (fls. 42). Foram
fotografados os equipamentos supostamente danificados (fls. 45/49), mas das fotos nada
se percebe de aparente.
Quanto à segurada Endogastro Clínica do Aparelho Digestivo
Ltda - EPP, o seguinte se afirmou: “Em 09/03/2017 efetamos contato telefônico com
Sra. Priscila (corretora) que nos confirmou os dados do sinistro, sendo o ocorrido em
24/02/2017 por volta das 13h30m, confirmou que houve fortes chuvas com queda de
raios que acabou danificando alguns equipamentos não soube informar se houve
descarga elétrica... sinistro amparado pela apólice vigente através da cobertura de
Danos Elétricos contratada pelo Segurado” (fls. 56). Foi fotografado um dos
equipamentos supostamente danificados (fls. 59), mas da foto nada se percebe de
aparente.
No que se refere ao segurado Condomínio Vila Simonsen, assim
foi declarado: “Foi feita a análise da carta aviso de sinistro do segurado, relatórios e
orçamentos emitidos pelas empresas reparadoras, com diagnóstico de danos junto ao
sistema de CFTV, o que associado as condições circunstanciais em que se deu o evento
e a simultaneidade de danos entre itens, são indicativos da ocorrência de descargas
elétricas nas imediações do condomínio, caracterizando a cobertura de Danos
Elétricos” (fls. 66). Também constou que “os salvados não possuem valor comercial e
deverão ser sucateados após a substituição dos mesmos” (fls. 67).
No que concerne ao segurado Marcos Aparecido da Silva, o
levantamento foi assim elaborado: “Em vistoria no local do risco, constatamos o ponto
de instalação do equipamento o que na ocasião o mesmo já havia sido reparado
mediante a troca do (compressor e placa eletrônica), entretanto as peças
remanescentes foram preservadas na assistência técnica... em que aferimos a
inoperância mediante testes. Entrevistamos alguns vizinhos aleatório que nos relatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ter sido atingido também e que já ouviu outros reclamando que tiveram problemas
também. O segurado reside neste mesmo local há 20 anos e possui seguro a muito
tempo e não sobre precisar o tempo de contrato... Evento tecnicamente caracterizado
como danos elétricos.Evento tecnicamente caracterizado como danos elétricos” (fls.
70).
Considerados os quatro trabalhos, apenas o pertinente ao
condomínio segurado traz alguma conclusão quanto à relação de causa e efeito, mas
baseada em suposição (“... são indicativos da ocorrência de descargas elétricas nas
imediações do condomínio...”). Nos demais, não há a menor menção sobre a relação de
causa e efeito, por parte de quem elaborou o levantamento. Só referências sobre o que
disseram os segurados.
A apelada juntou ainda cópias dos orçamentos realizados por
empresas de assistência técnica (fls. 73 e 77/88). Dos orçamentos, há as descrição dos
bens danificados e os valores da peça e dos serviços. De forma lacônica, constou de
cada um dos orçamentos que a queima dos aparelhos ocorreu por “surto na rede
elétrica (variação de tensão na rede elétrica) ou /descarga elétrica (raio)” (fls. 73);
“os equipamentos sofreram queima de suas principais componentes, placa e fonte,
tornando a manutenção inviável” (fls. 78); “equipamento encontra-se inoperante
devida a uma descarga elétrica de grande intensidade econforme verificado,
declaramos assim perda total do mesmo” (fls. 80); “equipamento sofreu descarga
elétrica, danificando e impossibilitando a utilização do mesmo. A correção e reparação
do equipamento não será possível” (fls. 84); “Defeito apresentado: queima de placa
interna das câmeras fotos e conversores. Defeito provocado por descarga atmosférica”
(fls. 85); “Após realizações de testes de componentes eletrônicos do aparelho foram
detectados que devido a forte tempestade decorrida de trovões e raios ocasionaram
queda de energia ou oscilações na rede elétrica próximo ao local... conforme
informações do cliente causando os danos no equipamento” (fls. 87).
Não foi apresentada qualquer explicação técnica sobre a relação
de causa e efeito entre os danos constatados e a atividade da apelante.
Da análise dos trabalhos demasiadamente sucintos e permeados
de suposições , não se infere de forma estreme de dúvidas que os danos efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorreram da prestação de serviços desenvolvida pela apelante.
Se os documentos referidos são suficientes para que a apelada
entenda que deve indenizar seus segurados, eles não têm a mesma força para que se
conclua em juízo que houve relação de causa e efeito entre os danos havidos no
equipamento e o serviço prestado pela apelante.
Não se desconhece que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária sobre
os danos causados aos aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para
conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelante, mas desde que minimamente bem elaborado e sem contradições importantes.
Demais disso, para que tais levantamentos unilaterais valham
como prova, ainda que bem elaborados, há necessidade de que a apelante possa
acompanhar as análises por elas feitas ou, alternativamente, possa produzir contraprova
o que só se daria se fosse disponibilizado o exame dos equipamentos danificados. O
que não se ocorreu nestes autos, pela dispersão dos salvados.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há como
se reconhecer que os danos havidos nos equipamentos dos segurados da apelada
advieram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelante. Ainda, não é
possível a inversão do ônus da prova, dado que os aparelhos danificados não estão
disponíveis para perícia, único meio de a apelante demonstrar que os danos não
decorreram de problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso, não era caso de
acolhimento da pretensão regressiva.
Provido o apelo, há a inversão dos ônus sucumbenciais, pelo que
a apelada arcará com as custas processuais e honorários advocatícios. Fixa-se a verba
em 12% do valor corrigido da causa pela tabela de cálculos deste tribunal , forte no
artigo 85, § 2o do CPC. Referida quantia é adequada para remunerar o advogado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante, inclusive quanto ao trabalho desenvolvido em 2o grau, considerada a natureza
e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da
prestação do serviço.
Nestes moldes, dá-se provimento do recurso, para o fim de ser
julgada improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003149-02.2018.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 31989
Trata-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora
Apelada em razão do pagamento de indenização pelos danos materiais
decorrentes de queima de equipamentos elétricos nos imóveis de 04
segurados (Luis Custodio Rocha; Endogastro Clínica do Aparelho Digestivo
Ltda. ME.; Condomínio Vila Simonsen; e Marcos Aparecido da Silva),
provocados por oscilações na rede elétrica da concessionária Apelante.
O juízo a quo julgou procedentes os pedidos, para
condenar a concessionária Apelante ao pagamento de R$ 10.067,90, a título
de indenização.
Respeitado o entendimento da D. Maioria, entendo que a
r. sentença devia ser mantida, negando-se provimento ao recurso de apelação.
A ação foi aparelhada com documentos indispensáveis
ao ajuizamento da ação regressiva de indenização securitária, estando
satisfatoriamente demonstrada a sub-rogação da seguradora Apelada nos
direitos dos seus segurados, conforme documentos que aparelharam a petição
inicial, dentre os quais as apólices de seguro (fls. 25/36), os avisos de sinistro
(fls. 37/40), os relatórios de regulação de sinistro (fls. 41/72), os laudos
técnicos (fls. 73/88) e os comprovantes de pagamento das indenizações (fls.
315/327).
A Apelada, outrossim, teve a cautela de colocar a
documentação em ordem em relação a cada segurado, de forma a facilitar a
análise da prova.
A extensa documentação que aparelhou a petição inicial
é suficiente para a análise dos direitos discutidos, tanto que possibilitou a mais
ampla defesa à concessionária Apelante, especialmente a análise da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na
prestação de serviço.
A sub-rogação legal transfere à seguradora todos os
direitos e ações dos segurados, nos termos do arts. 349 e 786 do Código Civil,
razão pela qual não há óbice à incidência das normas da legislação
consumerista.
Na espécie, a ação que tem por fundamento a reparação
de danos oriundos de fato de serviço, decorrência da relação da prestação de
serviço de fornecimento de energia elétrica, portanto, plenamente aplicável os
arts. 14 e 22 do CDC.
Sobre o tema, inclusive, já se manifestou esta 12a
Câmara de Direito Privado:
“REGRESSIVA - Indenização securitária de danos
causados em eletroeletrônicos que guarneciam a
residência do segurado da autora em razão de
oscilação brusca na tensão do fornecimento de
energia - Contestação alegando falta de prova de
nexo causal - Pretensão julgada procedente em
primeiro grau de jurisdição, condenando-se a
concessionária de energia a ressarcir a seguradora
em
R$
7.145,24,
corrigidos
monetariamente
do
desembolso e com juros de mora da citação, além de
verba
honorária
de
10%
sobre
esse
valor
-
Irresignação recursal da seguradora objetivando os
juros de mora do desembolso, nos termos da Súmula
54 do S.T.J. e a majoração da verba honorária para
o patamar de 20%, segundo § 3o do artigo 20 do
C.P.C. de 1973, sob pena de se caracterizar
'aviltante'
SUBROGAÇÃO - Hipótese em que nas
indenizações resultantes de danos materiais a
seguradora se sub-roga 'nos mesmos direitos e ações
que competirem ao segurado contra o autor do
dano'(artigo 786 do Código Civil) Circunstância, no
caso em testilha, que a relação entre o segurado e
a ré é de índole 'contratual', regida pelo Código
de Defesa do Consumidor Indenização, portanto, por
inadimplemento contratual (falha na prestação dos
serviços de fornecimento de energia) e não em 'ato
ilícito', de caráter extracontratual, que atrairia
a Súmula no 54 do S.T.J. - Juros de mora que fluem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da citação (artigo 219 do C.P.C. de 1973) (...)
Apelação
não
provida.”
(Apelação
no
1001563-32.201.8.26.0084, Rel. Des. Jacob Valente,
j. em 05/12/2016) (destacamos)
E mais:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS E AÇÕES DO
SEGURADO
PARA
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
POR
OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA - APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR -INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
- EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS - AÇÃO PROCEDENTE -
APELAÇÃO
IMPROVIDA.”
(Apelação
no
1001919-75.2015.8.26.0068, 22a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Matheus
Fontes,
j.
em
16/03/2017)
A responsabilidade da concessionária Apelante é
objetiva, seja em razão do risco administrativo na prestação de serviço público
(art. 37, § 6o, CF), seja por se tratar de fato de serviço na relação de consumo
(art. 14 e 22 do CDC).
Não convencem a alegações de fortuito externo para
eximi-la da sua responsabilidade na prestação de serviços públicos
adequados, eficientes e seguros.
Tratando-se de relação de consumo, não há previsão
expressa de exclusão de responsabilidade por caso fortuito ou força maior. O
CDC abarca apenas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou terceiro
ou, ainda, inexistência de defeito no serviço prestado, nos termos do art. 14, §
3o, do CDC.
De qualquer sorte, ainda que se admitisse a incidência
das excludentes de caso fortuito ou força maior na relação consumerista, a
incidência de raios ou descargas elétricas nas redes de distribuição de energia
é fato rotineiro e previsível, configurando fortuito interno inerente ao risco da
atividade, o que, por si só, não afasta a responsabilidade da concessionária.
Neste sentido, destacam-se os seguintes precedentes:
“Apelação. Indenizatória. Regressiva. Oscilação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rede
de
energia
administrada
pela
requerida.
Oscilação de energia elétrica, que provocou danos
em equipamentos dos segurados. Responsabilidade
objetiva da Concessionária de
serviço público. Inteligência dos arts. 37, §6o, da
CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que
não tem o condão de afastar a
responsabilidade da prestadora de serviço público.
Concessionária que não se desincumbiu do ônus de
provar alguma das causas excludentes de responsabilidade. Fortuito interno. Nexo de
causalidade demonstrado. Danos materiais devidos.
Sentença de procedência mantida. Ausência de prova
técnica, que competia à ré. Art. 252, RITJSP.
Recurso improvido.
(...)
Ora,
chuvas,
raios
e
descargas
atmosféricas
consistem em fatos ordinários da natureza, que não
excluem a responsabilidade da ré, porquanto eventos
previsíveis, inserindo-se no risco de sua própria
atividade, podendo ser caracterizadas como 'fortuito interno'.” (Apelação no
1046746-41.2016.8.26.0100, 26a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Bonilha Filho, j. em 09/03/2017)
(destacamos)
“Isso porque a ocorrência de descargas atmosféricas
raios
é
comum
e
recorrente
na
atividade
desenvolvida pela ré. Além disso, incumbe a ela
realizar a manutenção da rede elétrica e se valer
de equipamentos que reduzam os efeitos desses
fenômenos naturais que são intrínsecos à sua
atividade. Na hipótese, portanto, o raio configura
fortuito interno, que é aquele que está intimamente
relacionado à atividade desenvolvida pela empresa
ré, pelo qual não rompe o nexo de causalidade já
que se insere no risco da atividade da concessionária.” (Apelação no
1035571-50.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 10/11/2016).
Também já se manifestou o C. STJ:
“(...) concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a
queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez
que, na qualidade de concessionária de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público de fornecimento de energia elétrica, deve
adotar de medidas preventivas, como por exemplo,
instalar dispositivos de segurança eficazes para
controlar a oscilação na tensão da energia elétrica
sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto
circuito e eventual incêndio” (AREsp 139147, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.08.2012).
A concessionária Apelante, pois, deve prestar serviços
adequados, eficientes e seguros, aí incluída a colocação de dispositivos de
segurança para a contenção da oscilação de energia na rede ou descargas
elétricas. Assim, apesar da inevitabilidade da incidência de raios ou descargas
elétricas na rede de distribuição de energia, é possível senão evitar reduzir
drasticamente os prejuízos causados aos consumidores em casos análogos,
mediante manutenção adequada e utilização de dispositivos de segurança.
Apesar dos riscos da atividade da concessionária
Apelante, os segurados, sub-rogados pela seguradora Apelada, devem
demonstrar, de forma idônea e satisfatória, a existência de nexo de
causalidade entre os danos elétricos reclamados e eventual falha na prestação
do serviço.
Para tanto, desnecessária, como regra, a prova pericial
judicial, porém, o pedido indenizatório deve vir acompanhado de relatórios de
regulação de sinistro e laudos técnicos convincentes e realizado por empresas
idôneas, preferencialmente ilustrado com fotos e detalhando a causa do
evento danoso e as suas consequências, de forma a demonstrar a existência
de nexo causal entre os danos reclamados e a falha no serviço.
No caso concreto, conforme relatórios de regulação de
sinistro e laudos técnicos, respectivamente indicados a frente, estão
suficientemente provados os danos e o nexo de causalidade em relação aos
segurados Luis Custodio Rocha (fls. 41/54 e 73), Endogastro Clínica do
Aparelho Digestivo Ltda. ME. (fls. 55/64 e 82/83), Condomínio Vila Simonsen
(fls. 65/68 e 84/86) e Marcos Aparecido da Silva (fls. 69/72 e 87/88).
Ressalta-se que os relatórios de regulação de sinistro são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
detalhados, instruídos com fotografias, e os laudos técnicos indicam a causa e
data dos danos, conferindo certeza aos fatos narrados na petição inicial, no
sentido de que os danos decorreram de falhas na rede de distribuição da
concessionária Apelante.
Esclarece-se que, a despeito da inversão do ônus da
prova ope legis no caso concreto (art. 14, § 3o, do CDC), tal fato não isenta o
consumidor, no caso a seguradora que se sub-rogou em seus direitos, de
demonstrar o nexo causal entre o dano alegado e a suposta falha na prestação
do serviço.
E, na espécie, a seguradora Apelada demonstrou, de
forma verossímil, com laudos técnicos e relatórios de regulação do sinistro
idôneos, que os danos indenizados decorreram de falha na prestação do
serviço de fornecimento de energia.
Demonstrado isso, cabia à concessionária provar que o
serviço não foi defeituoso ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, exegese do art. 14, § 3o, do CDC, o que não restou provado nos
autos, independentemente de realização de prova pericial nos equipamentos.
Portanto, respeitado o entendimento da D. Maioria, é
possível concluir que a queima dos aparelhados dos segurados decorreu de
descarga elétrica ou variação de tensão na rede de distribuição da
concessionária Apelante, o que justifica o acolhimento da pretensão
indenizatória, diante da demonstração do nexo de causalidade a justificar a
responsabilização objetiva da concessionária do serviço.
Diante do exposto, pelo meu voto, negava provimento
ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
130C4A44
12
17
Declarações de
Votos
TASSO DUARTE DE MELO
1312051C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003149-02.2018.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.